Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Os terceiros interessados, BIANCA GABRIELLE PELICÉRIO MADUREIRA E AUTÉLIO MAGNO GOMES MADUREIRA requereram a habilitação como sucessores no processo ante o falecimento do autor/apelante GERALDO ILTAMAR MADUREIRA, pai dos requerentes, ID. 29691087. Intimados nos termos do artigo 690, caput, do CPC, os apelados não se opuseram ao pedido. Conforme a certidão de óbito e demais documentos dos autos, os peticionantes são herdeiros do falecido, portanto, não há óbice ao deferimento da habilitação. Desse modo, habilito BIANCA GABRIELLE PELICÉRIO MADUREIRA E AUTÉLIO MAGNO GOMES MADUREIRA como sucessores de GERALDO ILTAMAR MADUREIRA no polo ativo da ação. Façam-se as comunicações e autuações necessárias. Ante a renúncia dos sucessores ao prazo recursal (ID. 29691087), certifiquem-se os prazos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105